Tribunal: STJ
Processo: 0118029-23.2018.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2339716 - GO (2023/0123390-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TIAGO DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE INCÊNDIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a desclassificação do crime de incêndio
para o crime de dano qualificado.
2. O acórdão recorrido concluiu que a denúncia não narrou o dolo de perigo necessário
para a configuração do crime de incêndio, mas sim o dolo de dano qualificado, conforme
art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação do crime de incêndio
para o crime de dano qualificado, sem a presença do dolo de perigo, é correta,
considerando a moldura fática incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que não houve dolo de incêndio, pois a vontade e a
consciência do recorrido foram de praticar crime de dano, conforme art. 250 do Código
Penal.
5. A modificação dessa conclusão exigiria o revolvimento de matéria fática e probatória,
o que é inviável à vista da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano
qualificado é correta quando não há dolo de perigo, sendo inviável o reexame de matéria
fática em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, II; CP, art. 250; Lei no
Documento eletrônico VDA49788175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ad3f8a87-5c80-4364-adf8-818151913a75

11.340/2006.
STJ, Súmula no 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49788175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ad3f8a87-5c80-4364-adf8-818151913a75

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2339716 - GO (2023/0123390-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TIAGO DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE INCÊNDIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a desclassificação do crime de incêndio
para o crime de dano qualificado.
2. O acórdão recorrido concluiu que a denúncia não narrou o dolo de perigo necessário
para a configuração do crime de incêndio, mas sim o dolo de dano qualificado, conforme
art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação do crime de incêndio
para o crime de dano qualificado, sem a presença do dolo de perigo, é correta,
considerando a moldura fática incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que não houve dolo de incêndio, pois a vontade e a
consciência do recorrido foram de praticar crime de dano, conforme art. 250 do Código
Penal.
5. A modificação dessa conclusão exigiria o revolvimento de matéria fática e probatória,
o que é inviável à vista da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49788176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:21
Código de Controle do Documento: 42c6067b-d210-447c-9fa3-51f70b8f0f06

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano
qualificado é correta quando não há dolo de perigo, sendo inviável o reexame de matéria
fática em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, II; CP, art. 250; Lei no
11.340/2006.
STJ, Súmula no 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão de minha relatoria que conheceu, em parte, do agravo
interposto pela Defensoria Pública e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso
especial e, em relação ao agravo interposto pelo Ministério Público, dele conheceu e
negou provimento ao recurso especial.
Nas razões (fls. 687/698), argumentou que para a análise do recurso especial
interposto pelo Ministério Público não há necessidade de reexame de provas, mas de
revalorar o cenário incontroverso admitido pelo acórdão. Pediu o provimento do
regimental para condenar o ora agravado pela prática do crime do art. 250, § 1o, inciso II,
“a”, do Código Penal c/c Lei n.o 11.340/2006.
É o relatório.

VOTO
O acolhimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público
pressupõe dissentir da moldura fática admitida como incontroversa pela instância
ordinária.
Conforme consta no acórdão prolatado na apelação (fls. 436/442):

“Pela leitura, a denúncia não narrou, nem implicitamente, o
dolo de perigo (vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros). De
outro lado, a conduta narrada imputa ao réu o crime de dano qualificado
(destruir coisa alheia com emprego de substâncias inflamável). Assim,
Documento eletrônico VDA49788176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:21
Código de Controle do Documento: 42c6067b-d210-447c-9fa3-51f70b8f0f06

o delito de incêndio deve ser desclassificado para o previsto no art. 163,
parágrafo único, II, do CP, c/c Lei 11.340/2006”.

Já o acórdão proferido em embargos de declaração, complementou (fls. 484
/489):

“Com base na análise da prova, o acórdão assentou que
houve comprovação de que o réu destruiu os pertences da ofendida
dolosamente. Contudo, a configuração do crime de incêndio exige o
dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a
terceiros. A denúncia não narrou, nem implicitamente, o dolo de perigo
(vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros). De outro lado, a
conduta narrada imputa ao réu o crime de dano qualificado (destruir
coisa alheia com emprego de substâncias inflamável)”.

Perceba-se que, ao analisar as provas, o Tribunal de origem concluiu que não
houve dolo de incêndio, porque, nos termos do art. 250, caput, do Código Penal, a
vontade e a consciência do ora recorrido foram a de praticar crime de dano.
Para ir além dessa conclusão, modificando-a, haveria a necessidade de
revolver matéria fática e probatória, providência inviável à vista da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49788176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:21
Código de Controle do Documento: 42c6067b-d210-447c-9fa3-51f70b8f0f06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0123390-1
AREsp 2.339.716 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01180292320188090011 11802923 1180292320188090011 201801180290
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: TIAGO DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Incêndio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TIAGO DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212515212188515281@
2023/0123390-1 - AREsp 2339716 Petição : 2025/0023240-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:56:41
Código de Controle do Documento: 2D6D5DDD-E988-46EC-9F9B-82367016E084